Tribunal: TJDFT
Processo: 0007420-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007420-51.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE MARTINS RAMOS, ANDREA SILVA LISBOA, DANIELA SILVA LISBOA, LETICIA LISBOA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o erro material no cabeçalho da decisão de ID no 29530709, esclareço que onde se lê ANDREA SILVA LISBOA, leia-se ANDRÉ MARTINS RAMOS. Conforme requerido na petição de ID no 30777133, retornem os autos à Defensoria Pública para ciência e eventual impugnação da referida decisão, devendo o prazo recursal iniciar a partir da vista deste despacho. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007